Tribunal: TJMT
Processo: 0028396-32.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028396-32.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (AGRAVADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (AGRAVADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (AGRAVADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (AGRAVADO), AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (AGRAVADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (AGRAVADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), GLEICY LAURA BARROS GONCALVES - CPF: 921.229.301-87 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. (participaram do julgamento Relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES e 2o Vogal Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – EXCUÇÃO FISCAL – VALOR INFERIOR A 50 ORTN – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE
- REPRODUÇÃO
DO APELO SEM IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO RATIFICADA.

Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
” (ID. 208535161),
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204781668), que NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Edna Ederli Coutinho, que, na ação de execução fiscal n.o 0028396-32.2010.8.11.0041, ajuizada em face de TUT TRANSPORTES LTDA., ALLAN KARDEC SANTOS, LEDA ANTUNES GONÇALVES, ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES e FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 180153014):

“
SENTENÇA

(...)

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual em face de TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e os respectivos sócios indicados na CDA que acompanha a inicial, na qual foi oposta
exceção de pré-executividade
pelo Executado ALVIDES ATAIDIO GONCALVES ao id. 58398853.

O Excipiente alegou que não é sócio da empresa Executada, que está inscrita no CNPJ n.o 03.915.923/0001-61, onde se retirou da sociedade da Tut Transportes Ltda. em 11/05/2001, através da 26a Alteração Contratual, cujo registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ocorreu em 29/05/2001, transferindo suas cotas para AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT, e a CDA executada são de débitos apurados no exercício de 2006.

Intimada, a Procuradoria Geral do Estado manifestou concordando com o alegado pelas excipientes e requerendo a alteração necessária com a baixa dos nomes citados.

A exequente requereu a desistência da ação haja vista que o débito em execução é inferior a 160(cento e sessenta) UPF/MT.

Vieram os autos conclusos.

É o brevíssimo relatório do necessário. Decido.

De início, destaco que a exceção de pré-executividade é instrumento posto à disposição do executado para que suscite teses defensivas relativas a matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, tudo conforme Súmula 393 do e. STJ, que transcrevo: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.”

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é:

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título
,
independente de contraditório ou dilação probatória.
”(grifo nosso)

Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matéria de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam se apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não dependem de dilação probatória.

O Superior Tribunal não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, com esteio no 543-C do Código de Processo Civil definiu: “
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
”(
REsp 1110925/SP)

Feitas estas considerações, passo à análise do incidente.

No presente caso, os Excipientes perfilham a ilegitimidade passiva para integrarem o polo passivo da demanda, quando sequer poderiam ter sido incluídos na CDA em questão porque não são sócios da empresa executada, reconhecida a ilegitimidade até mesmo em sede de mandado de segurança.

Pois bem.

A questão posta em analise no presente instrumento de exceção de pré-executividade se refere essencialmente à verificação de ilegitimidade das opositoras, ALVIDES ATAIDIO GONCALVES para eventual exclusão deles do polo passivo da relação jurídica.

O instituto da pré-executividade se limita a questões relativas aos pressupostos processuais e às condições da ação, e consiste-se na defesa do executado em situações excepcionais,
desde que demonstradas por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória
,
independentemente da garantia do juízo ou oposição por embargos do devedor,
o que a meu ver, restou manifesta nos autos diante da extensa documentação apresentada pelos Excipientes – ids. 51604961 E 51604962 que refuta a imprescindibilidade da produção de provas.

Compulsando os documentos acostados a este feito, notadamente a 26a alteração contratual da empresa executada – id. 51604961, concluo que assiste razão aos excipientes com relação à legitimidade de figurarem no polo passivo da presente demanda, eis que se retirou da sociedade em 11 de Maio de 2001, momento anterior à ocorrência do fato gerador, razão pela qual não tem qualquer responsabilidade em relação ao débito exequendo. Este é senão o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIA RETIRANTE. ARTS. 131 E 135 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA. SAÍDA REGULAR DO CORPO SOCIETÁRIO ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DE PREMISSAS FÁTICAS NA VIA ESPECIAL. VEDAÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR 7/STJ. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMEDIATA RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO PELO ART. 135 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE JULGADO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 123 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A garantia de acesso ao Judiciário não pode ser tida como certeza de que as teses serão apreciadas de acordo com a conveniência das partes" (STF, RE 113.958/PR, Primeira Turma, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ 7/2/97), muito menos que o magistrado está compelido a examinar todos os argumentos expendidos pelos jurisdicionados (REsp 650.373/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/4/12). 2. Este Superior Tribunal já assentou, há muito, que o sócio que se retira licitamente da sociedade limitada (caso dos autos), mediante transferência de suas cotas, continuando o empreendimento com as suas atividades habituais, não responde por eventuais débitos fiscais contemporâneos ao seu período de permanência no organismo societário. 3. Estabelecido pelo Tribunal de origem que a saída da sócia deu-se de forma regular, com expressa transferência de suas cotas às sócias remanescentes, que, por sua vez, deram continuidade às atividades empresariais, torna-se inviável a modificação desse entendimento na via especial, por implicar nítida ofensa à Súmula 7/STJ. 4. "É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005)" (REsp 1.101.728/SP, Primeira Seção, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 23/3/09) 5. O exame dos autos revela a ausência de prequestionamento do art. 123 do CTN, uma vez que o Tribunal a quo não dirimiu a controvérsia à luz das suas disposições, e o ente público, por sua vez, a ele não fez sequer menção nos seus embargos declaratórios. Incidentes, no ponto, os enunciados sumulares 282 e 356/STF. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 12.371/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012 – meu grifo).

Na mesma linha:
"Não é responsável tributário pelas dívidas da sociedade o sócio-gerente que transferiu suas cotas a terceiros, os quais deram continuidade à empresa" (RESp 101.597/PR, Primeira Turma, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/4/97).

Desta feita,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade oposta pelos Executados para
EXTINGUIR PARCIALMENTE
o processo com a resolução do mérito, em relação à ALVIDES ATAIDIO GONCALVES, por força do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Sem condenação em custas, por ser incabível na espécie. Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo n.o 85, §§1o, 2o, 3o, I, do NCPC.

Promovam-se as anotações necessárias com relação à exclusão dos Srs. Excipientes do polo passivo da presente Execução Fiscal junto ao sistema eletrônico do PJE.

Por fim, passo a analise do pedido de desistência da execução, nos termos do art. 4o da Lei Estadual no 10.496/2017, haja vista que o débito em execução é inferior a 160(cento e sessenta) UPF/MT, devendo ser observadas as condições constantes do TERMO DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL INTERINSTITUCIONAL.

Assim, considerando que
inexiste penhora
, nem tão pouco fora apresentada exceção de pré-executividade que esteja pendente de apreciação no presente feito, vez que já foram julgadas, nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Novo Código de Processo Civil c/c arts. 2o e 5o da Lei 10.496/2017,
HOMOLOGO
, por sentença,
A DESISTÊNCIA DA AÇÃO
, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, consequentemente declaro extinto o processo sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas. (art. 39 da Lei 6.830/80)

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P. I. e cumpra-se.

Cuiabá
/MT.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito designada para o NAE

(Assinado e datado digitalmente)

”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, não cabe condenação em honorários advocatícios.

Aduz que “Após a oposição de Exceção de Pré-Executividade por parte do Executado Alvides Ataíde Gonçalves, alegando a sua ilegitimidade passiva. Ocorre que já não havia interesse de agir, posto que o Exequente promoveu a exclusão do Excipiente em 2012, dez anos antes da oposição do instrumento de defesa, conforme demonstra a petição de Id. 35513044, datada de 19/07/2012”.

Argui que “(...)compulsando minuciosamente o caderno processual, verifica-se que o Recorrente,
espontaneamente substitui a CDA
, excluindo o sócio corresponsável”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e afastar qualquer condenação a título de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, e a parte agravada pugnou pelo desprovimento (ID. 180153020).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme já relatado, Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Edna Ederli Coutinho, que, na ação de execução fiscal n.o 0028396-32.2010.8.11.0041, ajuizada em face de TUT TRANSPORTES LTDA., ALLAN KARDEC SANTOS, LEDA ANTUNES GONÇALVES, ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES e FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se o ESTADO DE MATO GEOSSO, MT, no dia
22.09.2010
, ajuizou
“ação de execução fiscal”,
visando o recebimento do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20107405, que à época alcançava o valor de R$ 419,80 (quatrocentos e dezenove reais e oitenta centavos).

Ao receber a inicial, em 17.11.2011, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas (ID. 1180156070 – pág. 6), entretanto, logo em seguida, informa que o título executivo foi retificado por decisão administrativa, para excluir o nome de ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, do rol de corresponsáveis pelo crédito fiscal, o pedido foi reiterado (ID. 180156070 – pág. 8).

O juízo de origem determinou a realização de BACENJUD e RENAJUD (ID. 180156070 – pág. 13/14), o resultado foi juntado aos autos (ID. 180156070 – pág. 17 à 23).

O executado, ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 180156098).

O juízo de origem, determina a intimação do ente estatal para se manifestar acerca do valor da execução (ID. 180153008), que requer o prosseguimento do feito com realização de penhora através do sistema SISBAJUD (ID. 180153010).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
26.09.2022
(ID. 180153014), oportunidade em que foi reconhecida a ilegitimidade passiva, condenação em honorários e homologada a desistência da ação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Contudo, importante ressaltar que o art. 34, da Lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF) estabelece o valor mínimo de 50 ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão de recurso de apelação em execução fiscal, veja-se:

“Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”

Desse modo, a interposição de recuso de apelação está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A
ratio essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)”

Portanto, para fins de admissibilidade do recurso de apelação contra sentença no processo de execução fiscal, o valor exequendo deve suplantar 50 ORTN's, considerando os seguintes parâmetros:

“I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);

II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;

(III) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva.”

In casu,
tendo em vista que o valor correspondente a 50 ORTN’s, em setembro de 2010 (data do ajuizamento), era
R$ 590,28 (quinhentos e noventa reais e vinte e oito centavos)
e o valor da presente execução, constante da petição inicial (ID. 180156070 – Pág. 1 à 5), era de
R$ 419,80 (quatrocentos e dezenove reais e oitenta centavos)
,
observa-se, que não ultrapassa o montante de alçada, tornando inadmissível, portanto, o apelo manejado, nos termos do artigo 34, da LEF.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pelo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 932, inc. III, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (grifos do autor)

A parte agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão agravada, uma vez, nos autos da ação de execução fiscal, houve oposição de exceção de pré-executividade por parte que
“(...)
não havia interesse de agir, posto que o Exequente promoveu a exclusão do Excipiente em2012, dez anos antes da oposição do instrumento de defesa, conforme demonstra a petição de Id. 35513044, datada de 19/07/2012
”.

Argumenta que

“é plenamente possível a substituição dos títulos executivos extrajudiciais nos termos do que prevê a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça descrita no verbete sumular número 392”.

Além disso, aduz que
“no presente caso, não há que se falar em extinção da execução fiscal, com fundamento no artigo 2o da Lei 10.496/17, na medida em que, em que pese o valor individual desta execução seja inferior a 160 UPF, para aplicação da regra prevista no artigo 2o, devem ser considerados, para efeitos de apuração do montante de 160 UPF, a soma de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo”
.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que o recurso de apelação seja conhecido e levado a julgamento (ID. 208535161).

Sem contrarrazões (ID. 212299196).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204781668), que NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Acerca desse instrumento recursal
, o agravo interno está previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

No caso, o recurso de apelação não foi conhecido, pois o valor da causa, à época da propositura da ação, não perfez o valor mínimo de 50 ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), exigido por lei para sua admissão, consoante determinado pelo art. 34, da LEF:

“Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”

Em contrapartida, o recurso de agravo interno, i
nsiste em rebater a sentença proferida pelo juízo
a quo
, reproduzindo a fundamentação do apelo, para a reforma.

Outrossim, a parte
não abordou
a ausência de preenchimento do requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, no âmbito de execução fiscal, previsto, repisa-se, no art. 34, da Lei n.o 6.830/80.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024